Tribunal: TJES
Processo: 5019627-66.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019627-66.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOAO TOSO NETTO

AGRAVADO: UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO EM HOSPITAL DE TRANSIÇÃO. REQUERIMENTO MÉDICO. LAUDOS MÉDICOS CONFLITANTES. ADEQUAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DOMICILIAR. INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO CONTRATUAL. EXCLUSÃO CONTRATUAL NÃO ABUSIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão do juízo da 1ª Vara Cível de Colatina que revogou a tutela de urgência anteriormente concedida e indeferiu o pedido de transferência do agravante para hospital de transição, limitando a cobertura ao serviço de assistência domiciliar (home care) oferecido pela operadora de saúde Unimed Noroeste Capixaba.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se a negativa da operadora de saúde em custear a internação em hospital de transição é abusiva, à luz das normas consumeristas e do entendimento do STJ sobre limitações contratuais; e (ii) se a assistência domiciliar oferecida pela operadora é suficiente para atender às necessidades do agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cobertura para internação em hospital de transição não é obrigatória nos contratos de planos de saúde e não consta do rol da ANS como procedimento de cobertura compulsória, salvo previsão contratual expressa.

A exclusão da internação em hospital de transição não se configura abusiva quando há alternativa terapêutica adequada oferecida pela operadora de saúde, como no caso da assistência domiciliar prescrita por equipe médica da própria rede credenciada.

Havendo laudos médicos conflitantes, deve prevalecer, em regra, a recomendação do médico assistente do paciente. Contudo, no caso concreto, os laudos apresentados pelo agravante descrevem serviços que podem ser realizados em ambiente domiciliar sem necessidade de internação, como fisioterapia, fonoaudiologia e suporte nutricional, já garantidos pelo home care oferecido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A cobertura para internação em hospital de transição não é obrigatória, salvo previsão contratual expressa ou quando demonstrada a imprescindibilidade da medida, o que não ocorreu no caso concreto.

A negativa de custeio pelo plano de saúde não se configura abusiva quando há alternativa terapêutica adequada e suficiente oferecida ao beneficiário.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.725.002/PE, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 19/04/2021; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.081.158/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 26/02/2024; TJES, AI 5005037-21.2023.8.08.0000, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, 1ª Câmara Cível, j. 04/09/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
A
GRAVO
DE
IN
STRUMENTO
interposto por
JOÃO TOSO NETTO

contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível de Colatina que, nos autos da ação ordinária movida em face da
Unimed Noroeste Capixaba – Cooperativa De Trabalho Médico
, revogou a tutela de urgência anteriormente deferida.

Nas razões recursais sustenta a agravante, em síntese, que:
(i)
há recomendação médica expressa para transferência a uma clínica de transição, ambiente especializado necessário para sua recuperação e apresenta laudos atualizados de médicos e peritos que reforçam a urgência e gravidade da situação;
(ii)
alega que a assistência domiciliar (home care) proposta pela agravada é insuficiente para atender à complexidade do seu quadro clínico do agravante, que requer monitoramento constante, cuidados multidisciplinares e equipamentos especializados disponíveis apenas em uma clínica de transição;
(iii)
Argumenta que os laudos apresentados pela agravada foram emitidos por profissionais vinculados à operadora de saúde, comprometendo sua imparcialidade e neutralidade;
(iv)
Defende que a negativa de cobertura pela operadora de saúde é abusiva e contrária à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que proíbe limitações contratuais que coloquem em risco a saúde do paciente.

Assim, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para restabelecimento da tutela de urgência outrora deferida para determinar a transferência do agravante para a clínica de transição credenciada pelo plano ou, caso inexistente, o custeio de sua internação em estabelecimento congênere fora da rede.

Ao final, pugna pela reforma da decisão recorrida para que se restabeleça em definitivo a liminar inicialmente deferida, determinando a transferência do agravante para a clínica de transição credenciada pelo plano ou, caso inexistente, o custeio de sua internação em estabelecimento congênere fora da rede.

Observando a interposição do recurso, a parte agravada já havia apresentado suas contrarrazões, argumentando, em suma: a) Que a internação em clínica de transição é desnecessária e não encontra respaldo clínico ou contratual, conforme atestado por diversos laudos médicos apresentados nos autos; b) Que o serviço de home care proposto pela agravada é adequado ao quadro clínico do Agravante, atendendo às suas necessidades de acompanhamento fisioterápico e fonoaudiológico; c) Que os contratos de planos de saúde excluem a cobertura para internação em clínicas de transição, salvo previsão expressa, e que o custeio de tal modalidade de internação geraria desequilíbrio contratual; d) acrescenta, ainda, que o médico que emitiu o laudo favorável ao Agravante possui registro RMS, destinado a médicos intercambistas do programa "Mais Médicos", o que, segundo a Agravada, limita sua atuação à esfera pública, tornando o laudo questionável.

Decisão indeferindo o pedido de antecipação da tutela recursal ao Id 11583972.

O presente recurso veio a esta subscritora por prevenção à decisão proferida no Agravo de Instrumento nº 5018227-17.2024.8.08.0000 interposto pela ora agravada, Unimed Noroeste, face a decisão que, à época, havia determinado que a operadora de saúde autorizasse e custeasse a transferência do autor para um hospital de transição ou de retaguarda.

Embora o recurso pretérito tenha sido recebido apenas em seu regular efeito devolutivo, o MM. Magistrado a quo, após supervenientes documentos colacionados pelas partes, resolveu reconsiderar e
revogar a tutela de urgência
outrora concedida, ressaltando in fine, que compete

à requerida
“fornecer ao autor, neste momento, tão somente o atendimento home care, vide prescrição médica
”
. Vejamos parte de sua fundamentação:

“(...)

Em sua peça contestatória, a ré argumentou que inexiste nos autos justificativa médica para a internação do autor em clínica de transição.

Disse que a última avaliação do referido paciente, realizada em 03/12/2024, revelou que este possui
indicação de reabilitação pós AVC, com equipe multidisciplinar (fonoaudiólogo e fisioterapia)
, em modalidade de
assistência em home care
pelo quadro apresentado.

Afirmou, outrossim, que “
sequer há previsão de atendimento domiciliar no contrato do Autor, mas a Ré se compromete a fornecer ao Autor o atendimento domiciliar na modalidade de assistência, a ser realizado na residência do Autor na cidade de Colatina-ES, quando o mesmo tiver alta hospitalar
”, por mera liberalidade.

Anexos à defesa, constato laudos médicos dos prepostos da ré emitidos em 14/11/24, 02/12/24 e 04/12/24, respectivamente (id’s 55814149, 55815455 e 55815459), os quais evidenciam a desnecessidade de clínica de transição para o quadro do autor; decerto que tais avaliações, além de terem sido elaboradas por diferentes profissionais, se deram em momento posterior aos laudos acostados à peça vestibular.

Acerca do serviço pretendido e aquele ofertado, registro que, embora parecidos, os cuidados em clínicas de transição e em home care possuem distinções no que tange à abrangência.

A clínica de transição, como o próprio nome sugere, é direcionada à pacientes que não mais precisam do tratamento de um hospital, porém, necessitam de um atendimento com certa complexidade ou necessidade de aparelhos específicos que não são possíveis de tratar adequadamente em uma residência comum como, por exemplo, oxigênio nos leitos, aparelhos para reanimação cardíaca, entre outros.

Por outro lado, o home care é uma estrutura montada na casa do próprio paciente, que pode incluir cama hospitalar, auxiliar de enfermagem, etc. O objetivo é o cuidado especializado ao paciente que não necessita de cuidados abrangentes, mas apenas serviços pontuais.

Partindo de tais premissas, entendo que o serviço de home care se mostra adequado e suficiente ao quadro de saúde do requerente, eis que, como visto, os principais acompanhamentos que
este demanda são de fisioterapia e fonoaudiologia; decerto que tais profissionais poderão acompanhá-lo em sua residência
.

Em tempo, saliento que, como bem pontuado pela requerida, a família é a quem incumbe “
dá banho e faz[er] os cuidados de higiene pessoal, dá os alimentos, e dá até medicamentos, quando necessário, e esse cuidado não pode ser transferido ao plano de saúde
”.

Além disso, na ponderação dos direitos, deve-se ter em mente que “
os planos de saúde não são garantidores universais e não devem ser surpresados com a expansão dos limites de suas coberturas assistenciais pelo Poder Judiciário, já que realizam complexos cálculos atuarias embasados nos custos e receitas de seus negócios jurídicos
”. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5000760-93.2022.8.08.0000, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 2ª Câmara Cível)

Destarte, sem maiores delongas,
revogo
a liminar outrora deferida
,
cabendo à ré fornecer ao autor, neste momento, tão somente o atendimento home care, vide prescrição médica
”
. Grifou-se e grifei.

Rememoro que a parte agravante formulou pedido de tutela de urgência em desfavor do plano de saúde Unimed Noroeste, a fim de impor ao Requerido (ora agravante) a transferência do Autor para um hospital ou clínica de transição, também chamado de retaguarda.

Em sua exordial, o autor, que possui mais de 87 anos de idade, relata que sofreu AVC isquêmico em 25/10/2024, e após ser socorrido e passar pelos exames necessários em nosocômio credenciado do plano de saúde do qual é beneficiário, o médico que acompanha o autor atestou a necessidade de transferência deste para uma casa de transição, especializada em reabilitação motora e respiratória e cuidados específicos para AVC, tratamento este que fora negado pela ré.

Como expliquei em meu outro decisum, o
hospital de transição
ou
hospital de retaguarda
é uma unidade de saúde especializada que serve como um elo intermediário entre o hospital de alta complexidade (ou hospital geral) e a residência do paciente. Seu objetivo principal é proporcionar cuidados médicos, terapêuticos e reabilitação a pacientes que já não necessitam de cuidados intensivos,
mas ainda não estão prontos para retornar ao ambiente domiciliar de forma independente
.

Esses hospitais ou clínicas oferecem suporte para pacientes que precisam de fisioterapia, terapia ocupacional, acompanhamento nutricional ou outros cuidados para recuperar sua autonomia; auxiliam a evitar novas internações, gerenciando condições clínicas crônicas do paciente; contribuem para liberar leitos em hospitais de alta complexidade, permitindo que eles foquem em casos mais graves; prestam cuidados paliativos em caso de doenças graves ou em estágios avançados e contam, como prestadores de serviços, uma equipe multidisciplinar que envolve médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, psicólogos, fonoaudiólogos e assistentes sociais, e infraestrutura hospitalar.

A internação, seja a domiciliar ou a mediante hospital de retaguarda, é, portanto, destinada a atender pacientes que dependem de procedimentos a serem desempenhados exclusivamente por profissionais da área de saúde e constitui desdobramento da internação hospitalar, se assemelhando ao serviço de “home care” (internação domiciliar) com premissas que, portanto, se equivalem.

Inclusive, cito ampla jurisprudência deste Sodalício aplicando aos pedidos de internação em clínica de transição ou retaguarda, as mesmas premissas e jurisprudência relacionadas à internação domiciliar. Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – PLANO DE SAÚDE – INTERNAÇÃO HOSPITALAR, HOME CARE OU HOSPITAL DE TRANSIÇÃO – NECESSIDADE NÃO COMPROVADA – LAUDOS MÉDICOS – CUIDADOS NÃO HOSPITALARES QUE PODEM SER REALIZADOS POR FAMILIARES OU CUIDADOR – PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA DOMICILIAR PELO PLANO DE SAÚDE – LIMINAR RECURSAL TORNADA SEM EFEITO – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1) A necessidade de ser prestado o serviço home care deve ser analisado casuisticamente, à luz das necessidades do paciente, uma vez que, conforme já decidiu a egrégia Segunda Câmara Cível deste Sodalício, “a prestação de assistência home care é medida excepcional, indicada para as hipóteses em que o paciente, embora necessite da estrutura hospitalar, não lhe seja recomendada a permanência em nosocômio. Ou seja, a necessidade de internação é premissa para o deferimento do serviço médico domiciliar” (Agravo de Instrumento nº 0001067-65.2019.8.08.0024, rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, julgado em 14/5/2019, DJe 22/5/2019), o que não está descortinado no caso concreto. 2) Os laudos médicos demonstram a inegável necessidade de a paciente receber cuidados continuamente, por se tratar de pessoa “totalmente dependente” do auxílio de terceiros, conforme Tabela de Avaliação para Internação Domiciliar elaborada em 06/04/2020. De acordo com essa avaliação, realizada por empresa especializada, a agravante necessita de auxílio para banhar-se, vestir-se, para ir ao banheiro, sentar-se, deitar-se ou levantar-se da cama e para alimentar-se mas, por outro lado, não utiliza alimentação ou medicação parenteral, aspiração de traqueostomia e nem ventilação mecânica, do que resultou a conclusão de que não necessita de internação domiciliar. 3) A internação domiciliar é destinada a atender pacientes que dependam de procedimentos a serem desempenhados exclusivamente por profissionais da área de saúde e constitui desdobramento da internação hospitalar.
Do que informam os laudos médicos e relatório do serviço de assistência e internação domiciliar juntado aos autos, não há necessidade do serviço home care e nem de permanência da paciente no Hospital Meridional ou em hospital de transição, pois os cuidados de que necessita podem ser prestados pelos familiares ou cuidador por eles contratados.
4) Muito embora a agravante possua diversos problemas de saúde e seja pessoa totalmente dependente do auxílio de terceiros, os cuidados de que necessita não são caracterizados como “hospitalares”, na acepção do termo que indica a imprescindibilidade de serem realizados procedimentos médicos específicos, como os prestados nos casos de internação hospitalar ou em home care, que não possam ser re. (TJES. A.I: 5000715-60.2020.8.08.0000.
Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA. Data: 25/Jun/2020).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – TUTELA DE URGÊNCIA – HOSPITAL DE TRANSIÇÃO – PLANO DE SAÚDE – RECUSA LEGÍTIMA – HIPÓTESE DE ASSISTÊNCIA DOMICILIAR, QUE NÃO SE CONFUNDE COM INTERNAÇÃO DOMICILIAR - RECURSO PROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de ser abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar. 2. Todavia, a operadora de plano de saúde não pode ser obrigada a custear automaticamente todas as hipóteses de atenção domiciliar, tendo em vista a diversidade de modalidades existentes, devendo a análise ser feito em cada caso concreto. 3. O Superior Tribunal de Justiça esclareceu que “o serviço de home care pode ocorrer em duas modalidades distintas: i) assistência domiciliar, entendida como o conjunto de atividades de caráter ambulatorial, programadas e continuadas desenvolvidas em domicílio; e ii) internação domiciliar, conceituada como o conjunto de atividades prestadas no domicílio, caracterizadas pela atenção em tempo integral ao paciente com quadro clínico mais complexo e com necessidade de tecnologia especializada" (REsp n. 1.728.042/SP, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Relatora para acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/10/2018, DJe de 8/11/2018). 4.
A internação domiciliar, enquanto desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto, não pode ser limitada pela operadora do plano de saúde, sendo tal entendimento aplicado analogamente, pela jurisprudência, aos hospitais de transição, nas hipóteses em que configurada a extensão do tratamento hospitalar
. 5. Na assistência domiciliar inexiste a obrigatoriedade de custeio do plano de saúde, devendo ser observada a extensão do pacto estabelecido entre as partes e, eventualmente, os requisitos fixados pelo STJ para abrandar a taxatividade do rol da ANS. 6. Embora aponte a dependência de cuidados técnicos realizados por meio de equipe multidisciplinar, o agravado necessita de atividades de caráter ambulatorial, programadas e continuadas que podem ser desenvolvidas em domicílio, por familiares, cuidadores ou enfermeiros. 7.
Não se trata de internação domiciliar, mas sim de assistência domiciliar que, inclusive, restou ofertada pela Agravante com amparo no relatório da equipe médica que acompanhou o agravado durante a internação, infirmando, com isso, as alegações de que haveria descaso por parte da Operadora ao deixar de prestar o atendimento necessário
. 8. A parte agravada ampara o seu pleito no laudo médico datado de 22/05/2023, que, todavia, não expõe de forma clara a real necessidade de internação hospitalar/domiciliar do paciente, vez que a dependência de terceiros para as atividades da vida diária não pressupõe a necessidade de internação, assim como as sessões de fisioterapia física e pulmonar, dieta enteral, administração de medicamentos e banho no leito. 9. Não se verifica no aludido documento a necessidade de “atenção em tempo integral ao paciente com quadro clínico mais complexo e com necessidade de tecnologia especializada", situação que reputo capaz de afastar a obrigatoriedade de custeio pela operadora. 10. Recurso Provido. (TJES. A.I 5005037-21.2023.8.08.0000. Relatora Des MARIANNE JUDICE DE MATTOS. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Data: 04/Sep/2023).

São semelhantes porque ambas as internações (em
clínica de transição
e
domiciliar
) envolvem cuidados de maior complexidade, acompanhamento constante por médicos e outros profissionais da equipe multidisciplinar, e estrutura adaptada (por exemplo, equipamentos como bombas de infusão, de oxigênio, leitos e outros), com a diferença de que o hospital de transição fornece esses serviços e estrutura em suas próprias instalações, enquanto a internação domiciliar acontece na casa do paciente.

Por outro lado, a
assistência domiciliar
(modalidade de Home Care que a agravante afirma ter oferecido ao agravado) é muito
menos complexa e pontual
, sendo mais limitada em termos de procedimentos e frequência de visitas dos profissionais prestadores de serviços.

Em regra, o plano de saúde comum não prevê cobertura para as internações ou assistências em domicílio, ou em hospital de retaguarda / transição, como é o caso do contrato da agravante, tampouco se tratando de procedimentos obrigatórios contidos no Rol da ANS.

Não obstante, assim como nas hipóteses de internação em domicílio, a exclusão contratual de transferência para o hospital de transição pode ser considerada abusiva, considerando que a relação contratual estabelecida entre as partes é regida pelas normas consumeristas (Súmula nº 608 do STJ), e também porque o c. Superior Tribunal de Justiça já definiu que
"é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care)
como alternativa à internação hospitalar
"
(AgInt no AREsp 1.725.002/PE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 19/4/2021, DJe de 23/4/2021); (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.081.158/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024.).

Lado outro,
“o
tratamento home care, realizado em caráter de
assistência domiciliar,
não possui obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde”
(AgInt no REsp n. 1.864.656/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 8/7/2024.);
mas está sendo oferecido pela parte agravada ao recorrente, como informou o juízo a quo.

Tecidas as premissas supra, em âmbito do agravo de instrumento pretérito interposto pela operadora de saúde havia verificado a existência de expresso requerimento médico para transferência do agravante para clínica de transição, e presença de outro laudo médico, da Dra. Rosiane Cazeli Barbosa na data de 20/11/2024, também recomendando a referida transferência para clínica de transição.

Os laudos médicos apresentados, aliados ao fato de que o agravado se encontrava internado, com recente alta de UTI, apresentando hematúria (presença de sangue na urina), e havendo “
confecção de citostomia (
um
tubo inserido na bexiga
através da parede abdominal para drenar urina),
devido a hematúria recorrente
”, fibrilação atrial, possibilidade de transformação do AVC Isquêmico em Hemorrágico, intensa alternância neurológica, evidenciaram, em perfunctória análise dos requisitos do art. 300 do CPC em âmbito de liminar de agravo de instrumento a necessidade de que o paciente fosse transferido para clínica de transição, justamente como um desdobramento da internação do agravado.

Lado outro, a operadora de saúde havia acostado aos autos (originários e presentes), tão somente, avaliação NEAD (Tabela de Avaliação para Internação Domiciliar), concluindo pela ausência de elegibilidade do agravado para internação domiciliar, a qual reputei, em superficial cognição, como prova mais frágil - já que lavrada por enfermeiro.

Contudo, ao que vislumbro do andamento processual dos autos referência, supervenientemente, a operadora ora agravada instruiu a sua contestação com outros documentos de prova, os quais destaco:

a) declaração que o paciente, em 14.11.2024, já estava se alimentando via oral, mediante alimentos com consistência apropriada a permitir a deglutição e que a citostomia estava em processo de desmame (Id origem 55814149);

b) Laudo médico de 02.12.2024 avaliando o paciente e identificando a possibilidade de reabilitação domiciliar, entendendo que o agravante não necessita de atendimento mais complexo, e sim, de atendimentos pontuais que podem ser prestados em domicílio, indicando expressamente a assistência domiciliar por equipe multidisciplinar, como fisioterapia motora (5x semana), fonoaudiologia (3 x semana), médico mensal, nutricionista mensal, enfermeiro mensal e treinamento cuidador/familiar para cuidados diários (Id origem 55815455);

c) tabela avaliação NEAD, agora lavrada por médico e enfermeira (Id 55815457), revelando que o agravado não seria elegível para um hospital de transição ou internação domiciliar;

d) laudo médico lavrado pela Dra. Camila E. Eller reforçando o laudo anterior da agravada:
“
Paciente com indicação de reabilitação pós AVC, com equipe multidisciplinar (fonoaudiólogo e fisioterapia). Em modalidade de
assistência em home care pelo quadro apresentado conforme avaliação clínica e tabelas relacionadas a grau de dependência
”
(Id origem 55815459).

Esses elementos levaram o juízo a entender que o caso do agravante não se trata de internação em hospital de transição ou em home care, mas de mero atendimento ou assistência home care de forma pontual e com equipe multidisciplinar oferecida pela agravada.

Em que pese a agravante tenha também, supervenientemente à prolação do decisum vergastado, colacionado
novos laudos médicos
a chancelar o pedido de transferência para clínica de transição, ainda assim, me parece, em cognição limitada deste agravo de instrumento, que o serviço de assistência domiciliar oferecido se mostra adequado e suficiente ao quadro de saúde do requerente.

O laudo do cirurgião cardiovascular, Dr. Alysson K. Calixto, embora recomende a transferência para clínica de transição, justifica o pedido de forma genérica na orientação de “tratamento multidisciplinar para minimizar sequelas que poderão se tornar permanentes”, sem maiores detalhamentos e informações. Já o laudo do Dr. Julius Cesar Ramalho, um pouco mais circunstanciado, afirma a necessidade de transferência para clínica de transição da seguinte forma:

“Devido à gravidade do quadro clínico e às limitações funcionais apresentadas no momento, o paciente necessita de:

1. Cuidados multidisciplinares: Envolvendo
equipe de enfermagem 24 horas
,
suporte nutricional adequado
,
fisioterapia
,
fonoaudiologia diariamente
ou mesmo duas vezes ao dia por período de 50 minutos

2. Prevenção de complicações: Acompanhamento rigoroso por
equipe de enfermagem
para prevenir úlceras por pressão, infecções respiratórias, urinárias e outras condições comuns em pacientes acamados.

3. Infraestrutura adequada: Ambiente especializado para pacientes dependentes, com suporte técnico e humano adequado”.

Compreendo que, assim como é assente dentre os Tribunais de Justiça pátrios, havendo
divergência
entre a opinião do médico assistente do paciente e as dos profissionais contratados ou vinculados ao plano de saúde, em regra, deve prevalecer a opinião do médico assistente do paciente – e a razão principal para esse entendimento é que o médico assistente é o profissional que acompanha diretamente o paciente, tendo conhecimento aprofundado de seu histórico clínico, condições específicas e necessidades particulares. Esse médico está em posição privilegiada para determinar o tratamento mais adequado, baseando-se em uma avaliação contínua e personalizada. Ademais, os Médicos vinculados aos planos de saúde podem estar submetidos a pressões financeiras ou administrativas que comprometam a imparcialidade de seus pareceres. Nesse sentido, cito: (TJES - APELAÇÃO CÍVEL: 0000344-81.2017.8.08.0035, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR, 1ª Câmara Cível, DJ: 13/12/2022); (TJSP - Apelação Cível: 1096316-83.2022.8.26.0100 São Paulo, Relator: Luiz Antonio de Godoy, Data de Julgamento: 19/01/2024, 1ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/01/2024); (TJMS - AC: 0803016102023812000, Relator: Des. Marcos José de Brito Rodrigues, Data de Julgamento: 27/09/2023, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 28/09/2023).

Não obstante, excepcionalmente, no caso em análise, embora o médico da parte agravante tenha declarado, em seu laudo, que a transferência para um hospital de transição seria imprescindível, descreveu como serviços necessários ao paciente a justificar a internação, aqueles que podem ser suficientemente prestados em regime de assistência domiciliar. Tais serviços incluem:
equipe de enfermagem
,
suporte nutricional adequado
,
fisioterapia
e
fonoaudiologia
.

Com exceção da frequência, é justamente o que foi oferecido pela agravada.

É importante destacar que os hospitais ou clínicas de transição são recomendados para pacientes que ainda necessitam de monitoramento médico frequente e regular, embora não exijam cuidados intensivos. Nesses ambientes, é garantida, além da presença de uma equipe multidisciplinar disponível 24 horas por dia em um cenário controlado, oferecimento de suporte para intervenções que demandem equipamentos hospitalares mais complexos, como ventilação mecânica contínua ou administração frequente de medicação intravenosa, afinal, os pressupostos da internação domiciliar se assemelham, como prefalado.

O último relatório de evolução do quadro clínico do

agravante (de 16/12/2024)

evidencia a estabilização do seu quadro (sem edemas, sem sinais de trombose, hidratado, abdome sem sinais de irritação, evacuação presente e diurese espontânea – sem menção à citostomia, que já estava em processo de desmame em 02/12/24), tendo havido alta hospitalar nessa data, com registro de que a família iria encaminhar, sponte propria, o paciente para clínica de reabilitação – Id 11539093.

Portanto, considerando que os serviços descritos no laudo médico apresentado pela agravante não requerem recursos de uma internação (ainda que em transição), conclui-se, em cognição superficial deste agravo de instrumento, que a assistência domiciliar oferecida pode ser suficiente para atender às necessidades do paciente, como compreendeu o MM. Magistrado da instância primeva.

Pelo exposto,
nego provimento
ao agravo de instrumento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.